Tribunal: TJMT
Processo: 1013850-53.2023.8.11.0055
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013850-53.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADAS.
MÉRITO
. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. VALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. MULTA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos por concessionária de energia, mantendo a exigibilidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal e inscrita em dívida ativa.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:
(i)
se houve cerceamento de defesa
em razão do julgamento antecipado da lide
;
(ii)
se a sentença carece de fundamentação;
(iii)
se o processo administrativo é nulo por violar o contraditório e a ampla defesa;
(iv)
se o valor da multa administrativa é desproporcional.

III. Razões de decidir

3. Não se configura cerceamento de defesa quando o juízo, como destinatário da prova, entende desnecessária a produção probatória em causa que versa sobre matéria exclusivamente de direito
.

4. A sentença recorrida apresenta fundamentação clara e suficiente, analisando os principais argumentos da parte, não incidindo em qualquer das hipóteses do art. 489, §1º, do CPC.

5. O processo administrativo observou o devido processo legal, com regular notificação, garantia de defesa e motivação adequada na decisão sancionatória.

6. A alegação de ausência de infração não se sustenta diante da falta de comprovação da regularidade da atuação da empresa no caso concreto, especialmente quanto ao cumprimento das formalidade inerentes à inspeção do medidor de energia e notificação do consumidor acerca da irregularidades encontradas.

7.
Se nos processos administrativos foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não for constatada a existência de vícios que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou em afastabilidade da multa nele aplicada.

8. A multa administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais, observando a gravidade da infração, a condição econômica da empresa e a reincidência, não havendo que se falar em desproporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não há cerceamento de defesa quando o juízo entende desnecessária a produção de prova oral em causa de direito.

2. A sentença está suficientemente fundamentada quando analisa os principais pontos controvertidos da lide.

3. É válida a multa administrativa aplicada pelo PROCON quando respeitado o contraditório, a ampla defesa e a devida motivação.

4. O valor da multa administrativa pode considerar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, sendo legítima sua majoração em razão da reincidência."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV; CPC, arts. 370, 489, §1º; CDC, arts. 6º, 20, 39, 51, 56, 57; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC 0503099-87.2015.8.11.0041; TJMT, Ap 77939/2016; STJ, RMS 21520/RN.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal n.
1013850-53.2023.8.11.0055
,
que julgou improcedentes os fundamentos da exordial
e condenou a recorrente ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da causa.

Aduz, preliminarmente que, a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide.

Sustenta, também, a nulidade da sentença por falha na fundamentação e violação do art. 489, §1º, IV, do CPC.

No mérito, argumenta que, a ação executiva visa o recebimento de
multa aplicada pelo PROCON por meio do processo administrativo n. 51013001.180002828, a qual foi inscrita na Certidão da Dívida Ativa (CDA) n. 3854/2023.

Assevera que, o procedimento administrativo deve ser declarado nulo por violação ao princípio constitucional da motivação, ampla defesa e contraditório.

Assegurar que, a recorrente cumpriu todas as exigências estabelecidas pelo PROCON no procedimento administrativo e que não houve violação às leis consumeristas, de modo que as multas foram aplicadas violando o princípio da motivação.

Verbera que, a multa aplicada no procedimento administrativo pelo PROCON Estadual é exorbitante e deve ser reduzida pelo Judiciário sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pontua que, a dívida deve ser atualizada mediante aplicação da taxa Selic.

Ao final, pugna pelo acolhimento das preliminares.

No mérito requer que seja dado provimento ao recurso, para julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial, no sentido de reconhecer a nulidade da CDA. Subsidiariamente, requer que seja minorada a sanção fixada na esfera administrativa e modificado o índice de atualização da dívida para o SELIC.

O
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
devidamente intimado, em 23/06/2025, não apresentou contrarrazões.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme diversas manifestações dos Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ajuizou a
Execução fiscal 1002784-76.2023.8.11.0055
em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
visando o recebimento dos créditos inscritos na CDA 3854/2023, decorrente de multa aplicada pelo PROCON Municipal, em razão da constatação de falha na prestação de serviço, relativo à cobranças de valores excessivos/abusivos nas faturas de energias.

O executado/apelante, ao ter ciência da ação executiva, opôs Embargos à Execução nº
1013850-53.2023.8.11.0055
alegando em síntese: 01) a nulidade do título executivo; 02) ilegalidade da multa aplicada e; 03) que a multa fixada na esfera administrativa se mostra excessiva.

Após o contraditório, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os fundamentos dos Embargos do Devedor
, motivando a interposição do presente recurso
.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

I. PRELIMINARES:

1.1. Preliminar de Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa

Sustenta, preliminarmente que, a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, eis que foi proferida sem possibilitar a produção de novas provas nos autos.

Sobre o assunto, sabe-se que o Magistrado, enquanto destinatário das provas, tem o poder subjetivo e discricionário de determinar a realização de provas necessárias à instrução processual, consoante disposição contida no art. 370 do CPC, podendo, inclusive, dispensar diligências que se afigurem protelatórias ou mesmo desnecessárias, como cito:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

Já o
art. 355, I, do Código de Processo Civil estabelece que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

No caso em análise, o magistrado sentenciante entendeu, acertadamente, que a matéria discutida era exclusivamente de direito e não demandando a produção de outras provas além daquelas já constantes dos autos.

Isso porque, a causa versa sobre a validade de processo administrativo conduzido pelo PROCON Municipal e da multa dele decorrente, matéria que pode ser analisada com base na documentação já acostada aos autos, especialmente considerando que a apelante teve acesso integral ao processo administrativo e pôde impugná-lo em sua completude.

Outrossim, a apelante não demonstrou qual prova pretendia produzir e em que medida esta seria essencial para o deslinde da controvérsia, limitando-se a alegar genericamente o cerceamento de defesa.

Destarte, uma vez que, a parte recorrente não logrou êxito em demonstrar a imprescindibilidade da produção de novas provas, seja documental, pericial e/ou prova oral para a solução da controvérsia, mostrou-se correto
o imediato julgamento do mérito da demanda pelo Juízo
a quo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR. INDEFERIMENTO DE PLEITO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DEMONSTRAÇÃO, PELA PARTE RÉ, DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. ABALO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CUJA MANUTENÇÃO SE IMPÕE. Preliminar de nulidade por
cerceamento de defesa. A decisão que indeferiu o pleito de produção de prova oral não ofende o princípio da fundamentação, na medida em que a julgadora monocrática expôs a justificativa para o indeferimento da prova requerida
. Ademais,
cabe ao Juiz, como destinatário das provas, a ponderação da conveniência e necessidade de sua realização, cotejando os dados existentes nos autos, vigendo o ‘princípio do livre convencimento fundamentado’, insculpido nos artigos 370 e 371 do CPC
. No caso sub judice, a matéria versada no feito revela a desnecessidade de produção de prova oral, porquanto possível o equacionamento da lide – que envolve pleitos de declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral por cobrança indevida de taxas relativas a cartão de crédito e negativação – mediante prova exclusivamente documental. Por suposto, rejeita-se a prefacial de nulidade suscitada pelo autor. [...]”.
PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70081123960, Primeira Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Julgado em: 10-12-2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO
DE DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SÚMULA 469 DO STJ – APLICABILIDADE – MEDICAMENTO PARA TRATAR HEPATITE C COM FIBROSE MODERADA – NEGATIVA SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – TRATAMENTO DE DOENÇA – RISCO DE MORTE DEMONSTRADO – AFERIÇÃO PELO MÉDICO RESPONSÁVEL – NEGATIVA DE TRATAMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO DESPROPORCIONAL – MINORAÇÃO – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O
cerceamento
de defesa só encontra respaldo quando a prova pretendida pela parte se revelar essencial ao julgamento da lide, fato não observado na hipótese em comento, visto que as provas dos autos se mostram suficientes à formação do convencimento e resolução da controvérsia
. (...)” (N.U 1002094-53.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019)

Assim, diante da prescindibilidade produção de novas provas, não há que se falar em cerceamento de defesa, motivo pelo qual,
rejeito a presente preliminar
.

1.2. Preliminar de
Nulidade da Sentença por Ausência de Fundamentação

A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, alegando que o magistrado de origem não teria enfrentado todos os argumentos deduzidos pelas partes, em violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

Sobre o assunto, sabe-se que a sentença é um ato processual que põe fim à fase cognitiva do processo e extingue à Execução e/ou os Embargos do Devedor, conforme se verifica do artigo 203 do Código de Processo Civil:

“
Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”.

Nos termos do artigo 489 do Código de Processo Civil, a sentença deve ser composta de relatório, fundamento e dispositivo, confiram-se:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

[...]

§ 1º
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial
, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão,
que
:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV -
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Extrai-se do citado dispositivo legal, que a sentença é considerada não fundamentada quando o Magistrado: 01) indica a legislação mas não a explique e correlacione com a causa; 02) utiliza conceito jurídico sem explicar a sua aplicação ao caso; 03) utiliza fundamento que não se aplique ao caso mas sim a outra ação; 04) não aprecia fundamentos suscitados na demanda; 05) colaciona na decisão súmula sem explicar a sua relação como o caso; 06) deixa de seguir sumulas ou precedentes apresentados pela parte, sem explicar o motivo de sua não aplicação ao caso.

No caso em análise, o magistrado sentenciante analisou os argumentos relevantes deduzidos pela embargante, notadamente aqueles relativos à alegada nulidade do processo administrativo e à proporcionalidade da multa aplicada, expondo as razões pelas quais entendeu pela improcedência dos embargos.

A fundamentação concisa não se confunde com ausência ou deficiência de fundamentação.

Ressalta-se que, o que a lei veda é a decisão carente de fundamentação, o que não se verifica no presente caso, em que o magistrado expôs, de forma clara e suficiente, as razões de seu convencimento.

Assim,
rejeito a presente preliminar
.

II. VOTO MÉRITO

2.1. Da alegada Nulidade do Processo Administrativo

A apelante sustenta a nulidade do processo administrativo por suposta violação aos princípios da motivação, ampla defesa e contraditório. Contudo, tal alegação não merece prosperar.

Da análise detalhada dos autos do processo administrativo, constata-se que a apelante foi devidamente notificada da reclamação do consumidor, apresentou defesa administrativa e teve oportunidade de produzir provas, tanto que participou de audiência de conciliação.

Além disso, a decisão administrativa que aplicou a multa encontra-se devidamente fundamentada, com indicação expressa das normas violadas pela concessionária.

O processo administrativo nº 51.013.001.18-0002828 seguiu seu curso regular, tendo sido respeitados todos os trâmites previstos na legislação pertinente, com a garantia do contraditório e da ampla defesa à apelante, que não apenas participou da audiência de conciliação designada para o dia 09/04/2019, como também apresentou defesa técnica, expondo seus argumentos.

A decisão administrativa que culminou na aplicação da multa, proferida em 18/02/2021, foi devidamente fundamentada, apontando de forma clara e precisa as normas violadas (artigo 20 c/c artigos 6º IV e X, artigos 14, 22, 39, inciso V e 51, inciso IV, todos da Lei 8.078/90 - CDC), bem como os critérios utilizados para a fixação do valor da penalidade.

Ressalta-se que, a apelante não logrou êxito em comprovar qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo PROCON Municipal.

Portanto, não se vislumbra qualquer nulidade no processo administrativo.

2.2. Da Alegada Inexistência de Conduta Ilícita ou abusiva e da Possibilidade de Modificação da Decisão Administrativa do Procon Pelo Judiciário

A apelante argumenta que não praticou qualquer conduta ilícita ou abusiva, tendo agido em estrito cumprimento da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que autoriza a recuperação de receita quando constatada irregularidade no aparelho medidor, de modo que seria indevida a imposição de multa pelo PROCON, motivo pelo qual, a decisão extrajudicial deve ser modificada pelo judiciário.

Ocorre que, conforme bem destacado na sentença e nas contrarrazões apresentadas pelo Município, a apelante não demonstrou no procedimento extrajudicial, de forma inequívoca, a regularidade do procedimento adotado para a inspeção e recuperação de consumo.

Pela análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que a concessionária afirmou ter realizado inspeção técnica na unidade consumidora em 29/06/2018, quando teria constatado a irregularidade denominada "MEDIDOR DANIFICADO/DESTRUÍDO", lavrando o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 656869.

Contudo, não há demonstrou que o consumidor foi devidamente notificado sobre a realização da inspeção ou que teve ciência inequívoca da irregularidade apontada.

O consumidor, em sua reclamação inicial perante o PROCON, afirmou categoricamente que
"não foi informado nem ao menos recebeu laudos comprobatórios na data da vistoria nem na data de troca para confirmar a realização do serviço".

Além disso, alegou que o valor cobrado em sua fatura (R$ 599,37) estava muito acima de seu consumo mensal, que após a troca do medidor seria de no máximo 84 KWh, e que o parcelamento do débito foi realizado sem sua autorização.

Conforme prevê o art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL:

"Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; [...]

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento."

No caso em análise, a apelante não apresentou documentos na via administrativa e/ou judicial que demonstre ter cumprido integralmente os procedimentos estabelecidos pela ANEEL, especialmente no que tange à entrega de uma cópia do TOI ao consumidor ou à comprovação do envio posterior em caso de recusa.

Ressalta-se que, o parcelamento do débito, segundo o consumidor, foi realizado de forma automática, sem sua autorização, o que também configura prática abusiva, nos termos do art. 39, inciso V, do CDC:

"Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;"

Com efeito, diante das circunstâncias apresentadas, não há como reconhecer a regularidade do procedimento adotado pela apelante, cabendo ressaltar que, em se tratando de relação de consumo, aplica-se o princípio da vulnerabilidade do consumidor, previsto no art. 4º, inciso I, do CDC, bem como as disposições relativas ao ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo diploma legal.

Além disso, insta consignar que e
m relação ao argumento de que a decisão administrativa não está correta, ressalta-se que
não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas sim apenas verificar se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1-
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada
.[...]”.
(TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora
”.
(TJMT - Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018).

Da análise do procedimento administrativo em questão, conforme foi consignado no tópico anterior,
verifica-se que foi

oportunizado ao Fornecedor ora recorrente manifestar em todas as suas fases, apresentar defesa escrita e também recurso administrativo da decisão condenatória, ou seja, não houve violação aos princípios da ampla defesa e contraditório na via extrajudicial.

Constata-se, também, que foram sopesados todos os argumentos apresentados pelo consumidor e pelo fornecedor nos fundamentos da decisão administrativa, bem como os motivos que levaram a aplicação da sanção, não tendo que se falar em ausência de motivação, isso porque, foi constatada no procedimento extrajudicial a ocorrência de infração às leis consumeristas.

Com efeito, não se vislumbra qualquer ilegalidade na aplicação da sanção administrativa pelo PROCON conforme autoriza o artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor.

2.3.
Do Valor da Multa

A apelante sustenta que o valor da multa aplicada pelo PROCON (R$ 15.600,00) seria desproporcional e irrazoável em relação à suposta infração cometida.

Em relação ao valor da multa, cabe ressaltar que a
sanção
administrativa fixada pelo PROCON possui c
aráter pedagógico
e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

“
A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo”.
(STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA. CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.º 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.º 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON
. Precedentes [...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de
fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma à população o cumprimento dos direitos assegurados aos consumidores.

Por esses motivos,
a multa administrativa deve ser fixada de modo a evitar
novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica ora Apelada, devendo, para tanto, observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo."

In casu
, c
onforme consta da decisão administrativa, a multa base foi fixada em R$ 12.000,00 (doze mil reais), tendo sido majorada em 1/3 (um terço) em razão da reincidência da empresa em condutas similares, resultando no valor final de R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais).

Destarte, o PROCON ao aplicar a penalidade considerou a vantagem auferida pelo Autuado e a condição econômica do fornecedor e majorou em razão da reincidência, demonstrando que o valor da penalidade não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, mas que foi estabelecido em consonância com o art. 57,
caput,
do
Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Sobre o tema, esta e. Corte de Justiça já se manifestou da seguinte forma:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. [...]
Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista
”.
(RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019 - grifei)

É evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em

questão.

Ademais, a multa administrativa possui não apenas caráter punitivo, mas também pedagógico, visando desestimular a reiteração de práticas lesivas aos direitos dos consumidores.

Deste modo, o valor da penalidade deve ser suficiente para cumprir essa dupla finalidade, o que foi observado no caso em apreço.

Assim
,
não há que se falar em desproporcionalidade ou irrazoabilidade no valor da multa aplicada pelo PROCON

III. DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em favor do apelado em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025